Tribunal: TJDFT
Processo: 0769363-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXECUÇÃO DIVERGENTE DA PACTUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que há provas suficientes para comprovar o abandono do réu no projeto celebrado e sua execução de forma divergente do pactuado com atrasos em sua contrapartida. Assevera que há provas robustas da diferença de tratamento do recorrente com os demais integrantes da incubadora. Expõe que o seu trabalho foi o único que não foi impresso em tamanho grande e com as legendas sobre o trabalho exposto, sem observância dos critérios estéticos básicos de montagem, com nítida desvalorização em comparação aos demais participantes. Alega que houve descaso e falta de interesse do réu com o seu trabalho. Sustenta ainda que não houve formalização contratual em relação à exposição dos trabalhos artísticos. Assim, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62822353) e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária, ora deferido em razão dos documentos acostados aos autos, que apontam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 62822361).
3. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, os documentos trazidos pelo recorrente apontam a sua hipossuficiência econômica e autorizam a concessão da gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A responsabilidade civil depende de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. Portanto, não obstante a incidência da responsabilidade objetiva, é ônus do recorrente demonstrar a existência de nexo causal entre o prejuízo alegado e os serviços prestados pelo recorrido.
5. Cumpre lembrar que é curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
6. Destaca-se que o recorrente, na fase processual da réplica ID 62822334 - Pág. 13, pugnou pelo julgamento antecipado do processo, por falta de interesse na instrução e arrolamento de testemunhas, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
7. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em analisar a responsabilidade civil do recorrido diante das alegadas falhas na prestação de seu serviço, de modo a ensejar a configuração de danos material e moral.
8. Quanto à alegação de que o réu abandonou o projeto, constata-se nos autos que o recorrido comunicou ao grupo de estudo acerca da sua viagem, prorrogando a data do término dos trabalhos, o que se depreende que houve concordância do grupo, bem como ausência de comprovação de prejuízos, razão pela qual, neste ponto, não se vislumbra defeito na prestação do serviço.
9. Quanto à participação da equipe no evento Festfoto (festival de fotografia de reconhecimento internacional), verifica-se nos autos que não estava previsto no acordo inicial entre as partes, porém foi sugerido pelo réu e aceito pelo grupo por unanimidade como relatado pela própria parte autora. Ainda, sobre o referido evento, não há provas claras e suficientes a fim de delimitar sobre possível falha na prestação do serviço do recorrido em relação à desvalorização do trabalho do recorrente ou da alegação de não cumprimento de critérios estéticos básicos da obra do autor, porquanto persistem dúvidas acerca das condições do local do evento e regras da exposição. Da mesma forma não há provas que demonstrem prestação de serviço defeituosa quanto à alegação de ausência de cumprimento de plano individual de trabalho, constata-se que a parte ré inseriu a pessoa de Allan para auxiliar na conclusão da obra/trabalho.
10. Ademais, depreende-se do contexto fático e probatório dos autos que a relação entre as partes foi informal, sem celebração contratual escrita, de modo que houve consentimento da parte autora com a entrega da obra para a parte ré no intuito de ser levada à referida exposição de fotografia de reconhecimento internacional. Ademais, verifica-se que no momento do evento foi realizada a retirada das suas imagens assim que solicitado pelo recorrente, de modo que não se vislumbra violação a boa-fé.
11. Por fim, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral, é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório.
12. Desse modo, ausentes provas convincentes acerca da alegada falha na prestação de serviço do recorrido, aplicam-se as regras concernentes aos ônus probandi, sendo assim, a parte autora não se desvencilhou de seu ônus processual, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade judiciária (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.